Tribunal: STF
Processo: HC 267215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Ricardo Silva Travaglia e outros, em favor de Giovani Evangelista Forcato, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a concessão da ordem, nos autos do HC 1.063.696/PR.
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25.11.2025, em razão da suposta prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, II e IV, e 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, ambos do Código Penal.
Sustentam que a descrição realizada pela vítima destoa manifestamente das características físicas do paciente. (p.2)
Acrescentam que o paciente não foi submetido a qualquer forma de reconhecimento, seja pessoal, fotográfico ou por voz. (p.2)
Alegam que o dono do veículo utilizado na empreitada criminosa não mencionou, em momento algum do seu depoimento, que o automóvel havia sido emprestado ao paciente. (p.3)
Manifestam que “O único elemento invocado pela acusação (uso do cartão minutos após o roubo) que vincula o Paciente Giovani ao roubo resta desmantelado por diligência defensiva juntada pela defesa: o comerciante que recebeu a compra de R$ 2.900,00 declara que o Paciente Giovani não esteve no local, não realizou a compra, não estava no carro e não se enquadrava no biotipo dos compradores;” (p.3)
Mencionam haver requerido diligências de localização (ERB), a qual ainda não foi realizada. (p.3)
Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como  primariedade, vínculos pessoais e residência fixa com a sua genitora. (p.3)
Aduzem que a decretação da segregação cautelar ao paciente se baseou exclusivamente no delito de roubo, salientando haver inidoneidade na fundamentação da decisão e ausência de indícios de autoria do paciente no crime do art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A. (p.6-8)
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere. 
No mérito pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade do decreto de prisão preventiva e da denúncia, por serem oriundos de investigação ilícita e seletiva.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Verifica-se que o juízo originário requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, conforme consta dos seguintes trechos extraídos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“a) DEFIRO o pedido de PRISÃO PREVENTIVA de GIOVANI EVANGELISTA FORCATO e MICAEL JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
 b) DEFIRO o pedido de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos seguintes endereços:
 Rua Manoel de Brito, nº 73, Centro, Sabáudia/PR – referente a GIOVANI EVANGELISTA FORCATO;
 Rua Belo Horizonte, nº 59, Jardim Eldorado, Sabáudia/PR – referente a MICAEL JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO;
 Determinando que a diligência seja cumprida com a finalidade de:
 i) localizar e prender os representados, caso presentes nos locais;
 ii) apreender armas de fogo, vestimentas utilizadas no delito, objetos subtraídos da vítima, aparelhos eletrônicos, documentos, anotações e quaisquer elementos que interessem à investigação criminal.
 c) AUTORIZO, desde já, a quebra do sigilo de dados telemáticos eventualmente contidos em celulares, tablets e/ou computadores que venham a ser apreendidos durante as buscas, autorizando-se a extração de todas as informações neles armazenadas,inclusive aquelas em nuvem, abrangendo mensagens SMS, correios eletrônicos, aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e similares, bem como textos, áudios, imagens, vídeos e quaisquer outros dados pertinentes à investigação.
 d) AUTORIZO, ainda, que a análise do material apreendido seja realizada pelo setor de investigação da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, com posterior elaboração e juntada de relatório circunstanciado aos autos.
 e) DETERMINO que os mandados sejam expedidos em caráter SIGILOSO, com comunicação prévia à Autoridade Policial pelo e-mail: del.bsentone@pc.pr.gov. br, a fim de não se frustrar o sucesso das diligências.
 f) Expeçam-se, com urgência, os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.
 Ao final, deve a autoridade policial apresentar ao final da diligência relatório circunstanciado do cumprimento da medida.
 Com a juntada do relatório/laudo, dê-se vista ao Ministério Público.
 Ciência ao Ministério Público.
 Diligências necessárias.” (eDOC 16, p. 3-4)
A propósito, o Ministério Público não se posicionou de forma desfavorável à expedição de ofícios referentes à quebra de sigilo de dados telemáticos e de localização, como os registros de conexão para geolocalização por meio de Estação Radio-Base (ERB). Observe os excertos a seguir: 
“Por outro lado, no que tange aos pedidos de quebra de sigilo de dados telemáticos e de localização requeridos na petição de mov. 33.1, o Ministério Público NÃO SE OPÕE ao deferimento.
A expedição de ofícios às operadoras de telefonia para fornecimento do mapa das Estações Rádio Base (ERB), bem como à empresa Google para fornecimento dos registros de Logs de acesso e localização (Timeline) vinculados à conta giovani.evangelista007g3@gmaill.com (indicada no mov. 33.1, pág. 4), mostram-se diligências pertinentes.
 Tais medidas visam apurar a localização do aparelho celular do réu no momento do crime, o que interessa à busca da verdade real e pode corroborar ou afastar a tese de negativa de autoria, sendo, portanto, provas lícitas e úteis ao deslinde do feito.” (eDOC 8, p. 2-3)“”
 Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. A propósito:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)
Transcrevo, como lançada no decreto de prisão preventiva, a seguinte fundamentação:

“No caso concreto, os requisitos se encontram plenamente demonstrados.
 O fumus comissi delictiestá evidenciado pela existência de prova da materialidade, consubstanciada no boletim de ocorrência, extrato bancário com movimentações indevidas e imagens das câmeras de segurança da instituição financeira. Os indícios de autoria recaem de forma consistente sobre os representados, que foram reconhecidos formalmente por testemunha, a qual confirmou haver emprestado o veículo usado na fuga, no exato intervalo de tempo do delito, além de identificá-los nas imagens do saque bancário.
 O periculum libertatis, por sua vez, encontra-se configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, perpetrada com elevado grau de audácia e violência. Não se trata de roubo simples, mas sim de invasão de domicílio noturna, com emprego de arma de fogo, contra vítimas em situação de vulnerabilidade, o que revela alto grau de periculosidade dos agentes.
 Soma-se a isso a informação de que o representado Giovani Evangelista Forcato já figura como investigado em outro procedimento criminal, o que reforça o risco de reiteração delitiva.
 Destaca-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes ao caso concreto. A forma articulada de atuação, a destemida conduta dos agentes e o desprezo pelas normas jurídicas evidenciam a insuficiência de medidas menos gravosas.
 Por fim, o delito apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
 Presentes, portanto, todos os pressupostos e requisitos legais, impõe-se o acolhimento da medida extrema. (eDOC 16, P.2)
Ora, se o dono do veículo admitiu ter emprestado o automóvel à Micael—coautor do paciente na empreitada criminosa—e, além disso, reconheceu ambos os suspeitos nas filmagens do saque realizado mediante a utilização do cartão subtraído no roubo, têm-se cristalinos indícios da autoria do paciente no delito em questão.
Nessa perspectiva, transcrevo fundamentação relevante do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual:

“Assim, no presente caso há presença de indícios de autoria e prova da materialidade conforme se observa dos documentos juntados aos autos de Ação Penal nº. 0015876-62.2025.8.16.0045. 
Importante observar que, “(...) nessa fase, não se exige prova plena, bastando meros indícios, isto é, que se demonstre a probabilidade do réu ou indiciado ter sido o autor do fato delituoso. A dúvida, portanto, milita em favor da sociedade e não do réu (princípio in dubio pro societate). Neste sentido: ‘Não se pode exigir para a prisão preventiva a mesma certeza que se exige para a condenação. O in dubio pro réu bale ao ter o juiz que absolver ou condenar o réu. Não, porém, ao decidir se decreta ou não a custódia provisória.”
 O periculum in mora está também presente no caso em tela. Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem, verifica-se que “Não se trata de roubo simples, mas sim de invasão de domicílio noturna, com emprego de arma de fogo, contra vítimas em situação de vulnerabilidade, o que revela alto grau de periculosidade dos agentes. Soma-se a isso a informação de que o representado Giovani Evangelista Forcato já figura como investigado em outro procedimento criminal, o que reforça o risco de reiteração delitiva”.
 O crime em tese praticado revela-se extremamente grave e reprimenda acentuada, pois ofende de forma grave a ordem pública, conforme destacado pelo Juízo de origem, causando inegáveis danos psicológicos aos ofendidos. Desse modo, deve ser coibido de forma severa, a fim de se garantir à sociedade um mínimo de segurança.
 Os crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, são os mais temidos pela sociedade, sendo frequentes na nossa cidade, o que leva os cidadãos a se confinarem em suas residências e locais de trabalho, utilizando diversos aparatos de segurança, como alarmes, cercas elétricas, cães etc., o que seguramente demonstra a intranquilidade social”. (eDOC 17, p. 5-6).
 Registro que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).

Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente